Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709156-24.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: NEIVA CRISTINA AQUINO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal, em face de acórdão desta Turma Recursal, que reformou a sentença julgando improcedente o pedido do recorrente diante do que restou decidido no RE 905357 RR, tema 864. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. No entanto, a recorrente não é beneficiária de justiça gratuita e, dessa forma, deveria ter realizado o pagamento do preparo recursal, no prazo legal. Entretanto, mesmo intimada a fazê-lo, quedou-se inerte. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1., Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Desse modo, verificado o não recolhimento do preparo recursal, o recurso não pode ser conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade, já que o preparo deixou de ser recolhido regularmente, configurando a deserção. Ainda que superado esse óbice, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese firmada em repercussão geral no RE 905.357, tema 864, segunda a qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”. ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito